Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751012-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, quanto aos novos documentos, consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Brasília, DF, em 22 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator